Tribunal: STJ
Processo: 0095704-70.2019.8.13.0702
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
AgRg no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3012637 - MG (2025
/0288642-2)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: CAIRO LUIZ MENDES BORGES FILHO
ADVOGADOS
: RODRIGO RIBEIRO PEREIRA - MG083032
GUSTAVO MASCARENHAS LACERDA PEDRINA - SP363188
PEDRO FELIPE NAVES MARQUES CALIXTO - MG136471
RAUA MOURA MELO SILVA - MG180663
VINICIUS GOMES DE VASCONCELLOS - DF072869
GUILHERME CARNEIRO PASSOS - DF074300
CLARA GABRIELA MASCARENHAS LACERDA PEDRINA -
DF075327
CAIO ANDRE FACCO SALLES - DF077394
MARIA EDUARDA AZAMBUJA AMARAL - RS125129
ARY MATHEUS VIEIRA DE MELO - DF082150
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: RAFAEL SILVIO DE SOUZA LIMA
ADVOGADOS
: YAGO ABRAO COSTA - MG166968
JENNER SILVERIO JACULI - MG157983
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. QUEBRA DE
CADEIA DE CUSTÓDIA. VIOLAÇÃO AO
DO CPP. REEXAME
ART. 619
DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que deu provimento ao agravo regimental
anterior para conhecer do agravo em recurso especial e negar provimento ao recurso
especial.
2. A defesa sustenta violação ao
do Código de Processo Penal, alegando
art. 619
ausência de apreciação das argumentações defensivas e desnecessidade de reexame
de provas para constatar a quebra da cadeia de custódia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA53907041 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 05/02/2026 11:27:44
Publicação no DJEN/CNJ de 09/02/2026. Código de Controle do Documento: 2d027914-6769-46ef-a4d7-f1ed33431120

3. A questão em discussão consiste em saber se houve violação ao
do Código
art. 619
de Processo Penal por ausência de apreciação das argumentações defensivas e se é
possível a análise da alegada quebra da cadeia de custódia sem reexame do conjunto
fático-probatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Tribunal de origem apreciou todas as questões apontadas pela defesa,
apresentando fundamentação idônea e suficiente para a formação do convencimento,
não havendo omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.
5. A análise da alegada quebra da cadeia de custódia demandaria o reexame do
conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada pelo óbice da Súmula n. 7 do
Superior Tribunal de Justiça.
6. Não cabe, em sede de recurso especial, a análise de violação a dispositivos e
princípios constitucionais, sob pena de usurpação de competência do Supremo Tribunal
Federal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
CF/1988,
IX; CPP,
CPP,
CPP,
art. 619;
art. 93,
art. 563;
art. 41;
art. 395.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg no AgRg no
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz,
AREsp 2.308.275/TO,
Sexta Turma, julgado em 07.11.2023; STJ, AgRg no
Rel. Min.
AREsp 2.769.333/RN,
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20.05.2025; STJ, EDcl no AgRg no
HC 935.338/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
22.10.2024; STJ, PET no AgRg no
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik,
AREsp 2.733.904/SP,
Quinta Turma, julgado em 22.10.2025; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 1.619.760/PE,
Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 12.03.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
05 de fevereiro de 2026

JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA53907041 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 05/02/2026 11:27:44
Publicação no DJEN/CNJ de 09/02/2026. Código de Controle do Documento: 2d027914-6769-46ef-a4d7-f1ed33431120

AgRg no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3012637 - MG (2025
/0288642-2)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: CAIRO LUIZ MENDES BORGES FILHO
ADVOGADOS
: RODRIGO RIBEIRO PEREIRA - MG083032
GUSTAVO MASCARENHAS LACERDA PEDRINA - SP363188
PEDRO FELIPE NAVES MARQUES CALIXTO - MG136471
RAUA MOURA MELO SILVA - MG180663
VINICIUS GOMES DE VASCONCELLOS - DF072869
GUILHERME CARNEIRO PASSOS - DF074300
CLARA GABRIELA MASCARENHAS LACERDA PEDRINA -
DF075327
CAIO ANDRE FACCO SALLES - DF077394
MARIA EDUARDA AZAMBUJA AMARAL - RS125129
ARY MATHEUS VIEIRA DE MELO - DF082150
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: RAFAEL SILVIO DE SOUZA LIMA
ADVOGADOS
: YAGO ABRAO COSTA - MG166968
JENNER SILVERIO JACULI - MG157983
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. QUEBRA DE
CADEIA DE CUSTÓDIA. VIOLAÇÃO AO
DO CPP. REEXAME
ART. 619
DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que deu provimento ao agravo regimental
anterior para conhecer do agravo em recurso especial e negar provimento ao recurso
especial.
Documento eletrônico VDA53907046 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 05/02/2026 11:27:43
Código de Controle do Documento: 320b89f4-ee66-49e5-8071-06749081f81b

2. A defesa sustenta violação ao
do Código de Processo Penal, alegando
art. 619
ausência de apreciação das argumentações defensivas e desnecessidade de reexame
de provas para constatar a quebra da cadeia de custódia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se houve violação ao
do Código
art. 619
de Processo Penal por ausência de apreciação das argumentações defensivas e se é
possível a análise da alegada quebra da cadeia de custódia sem reexame do conjunto
fático-probatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Tribunal de origem apreciou todas as questões apontadas pela defesa,
apresentando fundamentação idônea e suficiente para a formação do convencimento,
não havendo omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.
5. A análise da alegada quebra da cadeia de custódia demandaria o reexame do
conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada pelo óbice da Súmula n. 7 do
Superior Tribunal de Justiça.
6. Não cabe, em sede de recurso especial, a análise de violação a dispositivos e
princípios constitucionais, sob pena de usurpação de competência do Supremo Tribunal
Federal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. Não há ofensa ao
do CPP, pois o órgão julgador se manifestou
art. 619
expressamente, de forma coerente, sobre todas as teses suscitadas, embora tenha
2.
decidido de forma contrária aos interesses da parte.
A análise de alegada quebra da
cadeia de custódia que demande reexame do conjunto fático-probatório é vedada em
3.
sede de recurso especial, conforme Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
Não
cabe, em sede de recurso especial, a análise de violação a dispositivos e princípios
constitucionais, sob pena de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal.

Dispositivos relevantes citados:
CPP,
CF/1988,
IX; CPP,
CPP,
CPP,
art. 619;
art. 93,
art. 563;
art. 41;
art. 395.
Documento eletrônico VDA53907046 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 05/02/2026 11:27:43
Código de Controle do Documento: 320b89f4-ee66-49e5-8071-06749081f81b

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg no AgRg no
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz,
AREsp 2.308.275/TO,
Sexta Turma, julgado em 07.11.2023; STJ, AgRg no
Rel. Min.
AREsp 2.769.333/RN,
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20.05.2025; STJ, EDcl no AgRg no
HC 935.338/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
22.10.2024; STJ, PET no AgRg no
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik,
AREsp 2.733.904/SP,
Quinta Turma, julgado em 22.10.2025; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 1.619.760/PE,
Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 12.03.2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por CAIRO LUIZ MENDES BORGES
FILHO contra decisão de fls. 5436/5447, em que dei provimento ao agravo regimental
para conhecer do agravo em recurso especial e negar provimento ao recurso especial.
No presente agravo regimental, a defesa repisa as teses trazidas no recurso
especial, apontando que houve efetiva violação ao
do CPP, diante da não
art. 619
apreciação das argumentações defensivas, além da desnecessidade do reexame de
provas para constatar a quebra da cadeia de custódia.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do presente
recurso ao órgão colegiado.
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece provimento.
O agravante não trouxe argumento apto a ensejar a reforma do juízo monocrático.
O Tribunal de origem apreciou todos os argumentos trazidos pela defesa,
apontando fundamentação idônea e suficiente para manter a decisão, consoante trechos
do acórdão recorrido (fls. 5006/5038):

"PRELIMINARES ARGUIDAS PELAS DEFESAS.
[...]
2- Violação ao Princípio do Promotor Natural.
Suscitam as Defesas dos acusados Rafael Silvio de
Souza Lima e Cairo Luiz Mendes a nulidade do feito
mediante preliminar, sob fundamento da suposta violação do
princípio do Promotor Natural, haja vista que os promotores
que atuaram no presente feito integravam a GAECO.
Razão não lhes assistem.
O princípio do Promotor Natural decorre do princípio
constitucional do Juiz Natural, previsto no
o, incisos
art. 5
XXXVII e LIII da Constituição Federal de 1988, o qual dispõe
que ninguém será julgado, senão por autoridade competente,
sendo vedado tribunal de exceção.
Documento eletrônico VDA53907046 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 05/02/2026 11:27:43
Código de Controle do Documento: 320b89f4-ee66-49e5-8071-06749081f81b

Assim, podemos entender como o princípio do
promotor natural a vedação de designação prévia de um
promotor de exceção ou ad hoc, primando pela
imparcialidade das investigações.
No caso dos autos não verifico que a atuação da
GAECO - Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime
Organizado - tenha sido uma designação prévia e casuística
ou até mesmo como Órgão de Exceção.
Registro, ainda, que o Ministério Público é um órgão
indivisível, ou seja, cada um dos promotores membros
representa tal Órgão de um modo geral, mais
acertadamente, como um todo.
Este Colendo Tribunal de Justiça já decidiu de modo
semelhante:
[...]
Ademais, conforme consta no
o, I, da Resolução
art. 4
PGJ no 25, de 25 de outubro de 2019, a qual alterou a
Resolução PGJ no 2, de 15 de fevereiro de 2017 e seus
anexos, a atuação do GAECO se dará por solicitação
justificada
do
Promotor
Natural,
em
conjunto
ou
separadamente da atuação deste.
Ora, a própria resolução autoriza, de modo expresso,
a atuação do GAECO de modo individual.
Ainda que assim não fosse, como a própria Defesa
sustentou em suas razões, a d. Promotora de Justiça
Luciana Teixeira Rezende atuou, em determinados
momentos, em conjunto com a GAECO (f. 1.189/1.191).
Registro, ainda, que, a meu ver, as demais manifestações
constantes dos autos sem a assinatura da d. Promotora,
foram com sua devida anuência, ainda que tácita, pois
conforme já transcrito alhures, o Ministério Público se trata
de um órgão uno.
Desse modo, afasto a preliminar suscitada pela d.
Defesa de violação ao promotor natural.
[...]
3- Inépcia da denúncia.
A Defesa arguiu, também, vício de inépcia da inicial
acusatória, bem como a ausência de justa causa para o
exercício da ação penal.
Data vênia, razão não lhe assiste.
Certo é que, para receber a denúncia, o magistrado
deve se ater a certificar se estão presentes as formalidades e
os requisitos previstos no
do Código de Processo
art. 41
Penal, bem como se estão ausentes as hipóteses de rejeição
da peça acusatória, previstas no
do mesmo Códex.
art. 395
A propósito, sobre a inépcia da denúncia, trago o
entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
[...]
Já justa causa para a ação penal compreende-se o
"lastro mínimo de prova a demonstrar a viabilidade da
pretensão deduzida, pode e deve ser incluída entre as
condições de admissibilidade da ação penal" (Oliveira,
Eugênio Pacelli, Curso de Processo Penal, Del Rey: Belo
Horizonte, 2002, p. 66).
Documento eletrônico VDA53907046 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 05/02/2026 11:27:43
Código de Controle do Documento: 320b89f4-ee66-49e5-8071-06749081f81b

A cuidadosa leitura da peça de ingresso ministerial,
encartada nos autos, evidencia que o órgão da acusação
narrou, com todas as suas particularidades, os fatos
praticados pelos denunciados.
A minuciosa descrição da conduta permitiu o amplo
exercício do direito de defesa dos acusados, na medida em
que esclareceu precisamente em que consistiam seus
comportamentos típicos.
Estando, portanto, formalmente adequada a inicial
acusatória, descrevendo os fatos em todas as suas
circunstâncias, de modo a viabilizar o exercício do direito de
defesa, não há falar-se em nulidade.
Nesse sentido, a propósito, é o entendimento
assentado na jurisprudência dessa Corte de Justiça:
[...]
Do mesmo modo, após detida análise dos autos, o
douto Magistrado primevo, corretamente, entendeu pela
existência de prova da materialidade e de indícios de autoria
em relação aos denunciados, havendo, portanto, justa causa
para o início da ação penal, sendo importante ressaltar que,
ao examinar o
do CPP, vigora o princípio da dúvida
art. 395
em favor da sociedade - in dubio pro societate -, como
ensina o professor Fernando da Costa Tourinho Filho:
[...]
Assim, presentes as formalidades e os requisitos
previstos no
do Código de Processo Penal, bem
art. 41
como indícios de autoria e prova da materialidade, não
há que se falar em inépcia da denúncia ou em ausência
de justa causa para a deflagração da ação penal.
Por tal razão, rejeito a preliminar.
[...]
4- Cerceamento de Defesa.
Os recorrentes Rafael e Cairo, arguiram, ainda,
preliminar de cerceamento de defesa, sob tais fundamentos:
a - Acusado colaborador permaneceu em silêncio
em juízo.
Quanto à alegação de que o delator permaneceu em
silêncio, registro que tal conduta não acarreta nulidade,
tampouco prejuízos à terceiros.
Isso porque, conforme bem mencionado pelo d.
Magistrado primevo, o acordo de colaboração produz efeitos
apenas quanto ao colaborador, não repercutindo na esfera
jurídica de terceiros. Ora, em tese, o silêncio do colaborador
em nada influencia no exercício da ampla defesa e do
contraditório dos demais acusados.
Dessa forma, tem-se que o negócio jurídico respectivo
visa, primordialmente, premiar o colaborador dependendo
dos resultados concretos que a delação trouxer para a
investigação criminal e, consequentemente, para a o
resultado do processo. Destarte, não é dado a terceiros -
estranhos àquela relação - impugnar os termos do acordo e
seu eventual descumprimento, uma vez que o ajuste não os
alcança.
Nesse sentido, a jurisprudência dos Tribunais
Superiores:
[...]
Documento eletrônico VDA53907046 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 05/02/2026 11:27:43
Código de Controle do Documento: 320b89f4-ee66-49e5-8071-06749081f81b

Oportuno esclarecer, também, que a decisão de
homologação confere validade às cláusulas do acordo, é
puramente formal, sendo certo que a prova obtida por meio
de colaboração premiada não serve, isoladamente, para a
prolação do édito condenatório ou formação da convicção do
juízo, devendo, sempre, ser confrontada e analisada em
conjunto às demais provas produzidas durante a persecução
penal (art. 4o, § 16, da
.
Lei 12.850/13)
Não me olvido de que, conforme disposição do
o,
art. 4
§14, da
o réu colaborador renuncia ao
Lei no 12.850/2013,
seu direito de permanecer silêncio. Todavia, conforme
supramencionado, o acordo de colaboração premiada
vincula tão somente o colaborador, devendo este arcar com
eventuais descumprimentos das cláusulas estabelecidas.
Assim, rejeito a preliminar de cerceamento de Defesa
nesse tocante.
b -informação oculta de que o corréu celebrou
acordo de colaboração premiada.
Mais uma vez, a meu sentir, tal alegação também não
merece prosperar.
O §3o do
o da
dispõe que "o
art. 7
Lei no 12.850/2013
acordo de colaboração premiada e os depoimentos do
colaborador serão mantidos em sigilo até o recebimento da
denúncia ou da queixa-crime, sendo vedado ao magistrado
decidir por sua publicidade em qualquer hipótese. "
Em interpretação ao dispositivo mencionado, entendo
que o acordo deverá ser mantido em sigilo até o recebimento
da denúncia. Todavia, não externa a obrigatoriedade de
publicação logo em seguida. Desse modo, tendo o Ministério
Público juntado aos autos o Termo de Colaboração
Premiada (f.1453/1462) e a sua respectiva homologação (f.
1.463/1.468), além de ter sido mencionado em juízo que o
acusado havia firmado o referido acordo, não vislumbro
qualquer nulidade.
Não me olvido que o recorrente Cairo foi interrogado
depois do corréu colaborador Marlon, entretanto, como dito
anteriormente, o referido colaborador permaneceu em
silêncio, não restando comprovado qualquer prejuízo.
Como já dito anteriormente, para que o ato seja
considerado nulo é necessário que haja a comprovação do
prejuízo à defesa dos acusados, o que, data vênia, não
vislumbro no presente caso, motivo pelo qual rejeito a
preliminar nessa toada.
c - Violabilidade no aparelho celular e a quebra da
cadeia de custódia.
Alega a Defesa a quebra da cadeia de custódia em
razão da violabilidade causada no aparelho celular.
Contudo, razão não lhe socorre, data venia.
Ora, quando à alegada quebra da cadeia de
custódia, trata-se de alegação vazia, pois a Defesa não
apresentou qualquer prova de que o profissional
responsável pela extração dos dados foi imparcial na
atividade exercida.
Ademais, como bem ponderou o d. Magistrado
primevo, a extração e o relatório foi elaborado por
profissional capacitado, seguindo todas as diretrizes
dispostas na Portaria SENASP no82/2014, não existindo,
Documento eletrônico VDA53907046 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 05/02/2026 11:27:43
Código de Controle do Documento: 320b89f4-ee66-49e5-8071-06749081f81b

a meu sentir, qualquer elemento que seja capaz de
colocar em dúvida a perícia ora realizada.
Assim, não há qualquer comprovação de ofensa à
integralidade e legitimidade da cadeia de custódia e da
perícia realizada.
[...]
Assim, ausente qualquer indício de que a prova tenha
sido violada em prejuízo às defesas dos acusados, devendo
a preliminar ser REJEITADA.
d - Indeferimento da perícia dos dados extraídos
no aparelho celular.
Não há que se reconhecer qualquer nulidade no
indeferimento da perícia dos dados extraídos nos aparelhos
celulares, eis que os conteúdos ali contidos não retratavam
os fatos narrados no bojo deste processado, não havendo
qualquer prejuízo à Defesa dos recorrentes.
Destarte, rejeito a preliminar.
e - Ausência de fundamentação da decisão que
deferiu a extração dos dados do celular.
Alegam as Defesas que a extração de dados do
celular do acusado Marlon foi ilegal, porquanto que a decisão
não se encontra fundamentada, asseverando, ainda, que
houve a violação dos dados armazenados no celular.
Todavia, data vênia, tal alegação não deve prosperar.
Isso porque a extração das informações constantes
no aparelho celular foi devidamente autorizada através de
ordem judicial constante nos autos de no 0060625-
30.2019.8.13.0702 (f. 3.175).
Ademais, registro que tenho o entendimento no
sentido de que, não obstante o direito à garantia da
privacidade, a intimidade e o sigilo das comunicações
telefônicas encontrem-se constitucionalmente assegurados
(art. 5o, X e XII, da CF/88), o acesso aos dados constantes
em aparelho celular, desde que haja a devida autorização,
seja ela do seu proprietário ou judicial, como ocorreu no caso
em testilha, não caracteriza hipótese de intercepção
telefônica, não ensejando, portanto, afronta à garantia da
inviolabilidade das comunicações.
Além disso, vê-se que a pronúncia não se baseou,
exclusivamente, na prova contida no aparelho celular
apreendido, tendo o d. magistrado primevo se valido de
outros elementos probatórios colhidos ao longo da instrução
processual.
Nesse sentido já decidiu este egrégio Tribunal de
Justiça:
[...]
Desse modo, ausente prejuízos, rejeito a preliminar.
3 - Indeferimento do pedido de desentranhamento
dos autos da mídia de f. 539.
Quanto à alegação de nulidade ante o indeferimento
do desentranhamento da mídia de f. 539, razão não lhe
assiste.
Isso porque a sentença de pronúncia, ao indeferir o
desentranhamento da referida mídia, restou devidamente
fundamentada.
[...]
Documento eletrônico VDA53907046 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 05/02/2026 11:27:43
Código de Controle do Documento: 320b89f4-ee66-49e5-8071-06749081f81b

Assim, a meu sentir, além de não ocasionar prejuízos
aos acusados, a referida decisão se encontra devidamente
fundamentada nos termos do
IX, CF/88.
art. 93,
Ademais, como bem apontado pela d. Procuradoria-
Geral de Justiça, o referido documento não foi a prova
produzida trazida para comprovar o envolvimento dos
recorrentes e dos corréus nos fatos retratados na denúncia.
Destarte, como se sabe, em termos de nulidade
processual, vige em nosso ordenamento o princípio pas de
nulitté sans grief, segundo o qual, inexistindo prejuízo, não
se declara a nulidade do ato processual, devendo a prefacial
ser rejeitada.
4 - Suspeição dos membros da GAECO.
Alega a Defesa do recorrente Anderson Modesto
Cunha preliminar quanto à alegação de suspeição dos
Promotores membros da GAECO atuantes no feito.
A priori, registre-se que no caso, diante da alegação
defensiva, seria cabível a interposição de Exceção de
Suspeição, nos termos do
e seguintes, do Código de
art. 96
Processo Penal, procedimento no qual seria oportunizado ao
Promotor de Justiça e demais envolvidos na alegação o
direito de defesa, descabendo, portanto, decidir em sede de
Recurso em Sentido Estrito sobre eventual suspeição do
Parquet.
Neste sentido é a jurisprudência deste Egrégio
Tribunal de Justiça:
[...]
6 - Do reconhecimento de nulidade absoluta do
feito.
Sustentam, ainda, a nulidade absoluta do feito.
Razão também não lhe assistem.
Diante de todo o exposto e dos fundamentos acima
elencados, não vislumbro qualquer elemento a ensejar a
nulidade total do feito como requerem as Defesas.
Isso porque durante toda a fase de instrução foi
respeitado o contraditório e ampla defesa dos acusados, não
ensejando qualquer prejuízo aos acusados, tendo inclusive,
o d. Magistrado ratificado o trancamento da ação penal
relacionado ao crime de organização criminosa.
Ademais todos os acusados se manifestaram nos
autos apresentando resposta à acusação, alegações finais e
peças recursais, sendo, ainda, devidamente intimados após
a decisão que complementou a sentença de pronúncia para
que, querendo, retificassem as razões recursais já
apresentadas.
Por fim, não há que se falar em nulidade do feito em
relação ao recorrente Rafael, eis que a Defesa não suscitou,
em momento oportuno, o possível vício de não ter se
manifestado no feito antes do recebimento da denúncia ou
da defesa preliminar, em razão de ser funcionário público, o
que gera a preclusão consumativa.
Desse modo, inexistindo qualquer prejuízo, rejeito a
preliminar de nulidade absoluta do feito."

Para a violação do
do Código de Processo Penal, se pressupõe a
art. 619
ocorrência de omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade, o que não se verificou
Documento eletrônico VDA53907046 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 05/02/2026 11:27:43
Código de Controle do Documento: 320b89f4-ee66-49e5-8071-06749081f81b

na hipótese dos autos, considerando que as questões apontadas pela defesa
foram debatidas no acórdão impugnado.
Conforme jurisprudência desta Corte, o vício de omissão não se confunde com “o
mero inconformismo da parte com a conclusão alcançada pelo julgador que, a despeito
das teses aventadas, lança mão de fundamentação idônea e suficiente para a formação
(EDcl no AgRg no AgRg no
relator
do seu convencimento"
AREsp n. 2.308.275/TO,
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
7/11/2023,
16/11/2023)
No mesmo sentido, citam-se precedentes (grifos nossos):

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
FURTO.
APLICAÇÃO
DO
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. VIOLAÇÃO AO ART. 619
DO
CPP.
AUSÊNCIA
DOS
VÍCIOS
APONTADOS.
JULGAMENTO CONTRÁRIO AOS INTERESSES DO
RECORRENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Não padece de vícios a decisão que,
fundamentadamente, abraça tese diversa daquela
levantada pela parte. Assim, não se verifica, no caso,
violação aos
do CPP, uma vez que o Tribunal de
art. 619
origem expôs, suficientemente, as razões pelas quais
concluiu pela ausência de tipicidade material do fato
imputado ao réu, considerando todas as questões
trazidas no bojo do recurso de apelação.
2. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 2.769.333/RN,
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
)
20/5/2025,
26/5/2025.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
PRISÃO
DOMICILIAR
INDEFERIDA.
MÃE
COMERCIALIZAVA
DROGAS NA PRESENÇA DOS FILHOS. CONTRADIÇÃO
COM OS AUTOS. DESCABIMENTO. ACEITÁVEL APENAS
CONTRADIÇÃO INTERNA AO JULGADO EMBARGADO.
PRETENSÃO
DE
REDISCUSSÃO
DO
VOTO
EMBARGADO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PEDIDO E
TESES PRINCIPAIS ENFRENTADAS. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
[...]
6
[...]
Ademais,
este
Superior
Tribunal
possui
entendimento consolidado no sentido de que o julgador não
é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no
recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde
que demonstre os fundamentos e os motivos que justificaram
suas razões de decidir. Precedentes. Desse modo, tendo a
matéria recebido o devido e suficiente tratamento
jurídico, como na espécie, descabe falar em violação do
do CPP, por ausência de manifestação
art. 619,
específica acerca de determinado argumento ventilado
pelo recorrente. [...] (AgRg no AREsp n. 2.478.214/GO,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em
DJe de
.
16/4/2024,
23/4/2024)
Documento eletrônico VDA53907046 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 05/02/2026 11:27:43
Código de Controle do Documento: 320b89f4-ee66-49e5-8071-06749081f81b

7 No caso, a alegação defensiva de que o relator
deixou de fazer a distinguishing de todos os julgados
mencionados pela defesa, lembre-se que o julgador não é
obrigado a manifestar-se sobre todas as teses expostas no
recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde
que demonstre os fundamentos e os motivos que justificaram
suas razões de decidir. O importante é que todos os pedidos
sejam apreciados, bem como as questões principais. E, na
espécie, ficou devidamente declinado no acórdão embargado
o motivo do indeferimento da prisão domiciliar
8- Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no HC n. 935.338/SP, relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
22/10/2024,
29/10/2024.

No mérito, o Tribunal de origem afastou a existência de qualquer vício na cadeia
de custódia capaz de causar prejuízo ao agravante, destacando a inexistência de indícios
de violação à integridade ou à legitimidade da cadeia. A adoção de conclusão diversa
demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência obstada pelo
óbice da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
Nesse sentido:

Direito processual penal. PETIÇÃO RECEBIDA
COMO Agravo regimental. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE.
PRESERVAÇÃO DA cadeia de custódia. SÚMULA N. 7/STJ.
AUSÊNCIA PREJUÍZO.
DO CPP. Habeas corpus
ART. 563
de ofício. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.
Agravo regimental desprovido.
[...]
5. O Tribunal de origem, com base nos elementos
de prova reunidos no feito originário, não identificou
quebra da cadeia de custódia, destacando que o material
apreendido
foi
devidamente
descrito,
lacrado
e
encaminhado para exame pericial, sem indícios de
adulteração ou irregularidade. Assim, a revisão de tal
conclusão demandaria o revolvimento do conjunto fático-
probatório, vedado em sede de recurso especial,
conforme Súmula n. 7 do STJ.
[...]
(PET no AgRg no
relator
AREsp n. 2.733.904/SP,
Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
22/10/2025,
29/10/2025.

PENAL.
PROCESSO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. QUESTÃO DE
ORDEM PÚBLICA. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO NO
TRIBUNAL
DE
ORIGEM
DOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM DECISÃO DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
CONDENAÇÃO POR TRÁFICO PRIVILEGIADO. ALEGADA
NULIDADE DA INVASÃO DE DOMICÍLIO. QUEBRA DA
Documento eletrônico VDA53907046 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 05/02/2026 11:27:43
Código de Controle do Documento: 320b89f4-ee66-49e5-8071-06749081f81b

CADEIA DE CUSTÓDIA. DESPROPORCIONALIDADE DA
EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE E DA ATENUANTE DE
CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
[...]
IV - O Tribunal de origem concluiu expressamente
pela integridade da prova, de modo que a análise do
pleito de reconhecimento da quebra da cadeia de
custódia dependeria do revolvimento de fatos e provas,
vedado pela Súmula n. 7, STJ.
[...]
(AgRg nos EDcl no
relator
AREsp n. 1.619.760/PE,
Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
12/3/2024,
18/3/2024.

Quanto aos demais pleitos, "Não cabe em sede de recurso especial a análise de
violação a dispositivos e princípios constitucionais, sob pena de usurpação de
(AgRg no
competência do Supremo Tribunal Federal - STF"
REsp n. 2.093.397/SP,
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJe de
15/4/2024,
.
18/4/2024)
Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA53907046 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 05/02/2026 11:27:43
Código de Controle do Documento: 320b89f4-ee66-49e5-8071-06749081f81b

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no AgRg no
Número Registro: 2025/0288642-2
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 3.012.637 /
MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00957047020198130702 0702190056334 0702190095704 10702190095704003
10702190095704005 10702190095704008 10702190095704009
10702190095704010 107021900957041007 702190056334 702190095704
957047020198130702
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: CAIRO LUIZ MENDES BORGES FILHO
ADVOGADOS
: RODRIGO RIBEIRO PEREIRA - MG083032
GUSTAVO MASCARENHAS LACERDA PEDRINA - SP363188
PEDRO FELIPE NAVES MARQUES CALIXTO - MG136471
RAUA MOURA MELO SILVA - MG180663
VINICIUS GOMES DE VASCONCELLOS - DF072869
GUILHERME CARNEIRO PASSOS - DF074300
ADVOGADOS
: CLARA GABRIELA MASCARENHAS LACERDA PEDRINA - DF075327
CAIO ANDRE FACCO SALLES - DF077394
ADVOGADOS
: MARIA EDUARDA AZAMBUJA AMARAL - RS125129
ARY MATHEUS VIEIRA DE MELO - DF082150
AGRAVANTE
: RAFAEL SILVIO DE SOUZA LIMA
ADVOGADOS
: YAGO ABRAO COSTA - MG166968
JENNER SILVERIO JACULI - MG157983
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CORRÉU
: ANDERSON MODESTO CUNHA
CORRÉU
: MARLON BATISTA NUNES
CORRÉU
: BISMARCK OLIVEIRA RODRIGUES SILVA
CORRÉU
: PABLO MENDES RODRIGUES
CORRÉU
: PAULO CIPRIANO GOMES
CORRÉU
: WANDERSON LUCAS BATISTA LOPES
CORRÉU
: CLEBER MARTINS VIEIRA SANTOS
CORRÉU
: CLAITON FELIX PEREIRA
CORRÉU
: MARCO ALEXANDRE MACHADO ARAÚJO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: CAIRO LUIZ MENDES BORGES FILHO
ADVOGADOS
: RODRIGO RIBEIRO PEREIRA - MG083032
GUSTAVO MASCARENHAS LACERDA PEDRINA - SP363188
PEDRO FELIPE NAVES MARQUES CALIXTO - MG136471
RAUA MOURA MELO SILVA - MG180663
VINICIUS GOMES DE VASCONCELLOS - DF072869
C542605551740<5524290@
2025/0288642-2 - AREsp 3012637 Petição : 2026/0003769-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53863189 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 18:09:45
Código de Controle do Documento: 543BF299-45AA-41A3-A393-0FDAC4830123

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no AgRg no
Número Registro: 2025/0288642-2
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 3.012.637 /
MG
MATÉRIA CRIMINAL
GUILHERME CARNEIRO PASSOS - DF074300
ADVOGADOS
: CLARA GABRIELA MASCARENHAS LACERDA PEDRINA - DF075327
CAIO ANDRE FACCO SALLES - DF077394
ADVOGADOS
: MARIA EDUARDA AZAMBUJA AMARAL - RS125129
ARY MATHEUS VIEIRA DE MELO - DF082150
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: RAFAEL SILVIO DE SOUZA LIMA
ADVOGADOS
: YAGO ABRAO COSTA - MG166968
JENNER SILVERIO JACULI - MG157983
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares
da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

C542605551740<5524290@
2025/0288642-2 - AREsp 3012637 Petição : 2026/0003769-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53863189 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 18:09:45
Código de Controle do Documento: 543BF299-45AA-41A3-A393-0FDAC4830123